Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-84.2024.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004340-84.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), A. P. R. DE S. SANTOS - CNPJ: 23.936.363/0001-39 (APELANTE), LEONARDO DOS SANTOS BATISTA DE SOUSA - CPF: 142.901.637-00 (ADVOGADO), ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS - CPF: 035.701.091-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.
CONTRATO. FATURAS. DEMONSTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REVISÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedoras contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, que julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente a débito oriundo de contrato de cartão de crédito inadimplido, no valor de R$ 19.189,38, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. As apelantes requerem a concessão da justiça gratuita e, no mérito, sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a abusividade das taxas de juros e a nulidade de cláusulas contratuais, além da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça às apelantes; (
ii
) estabelecer se a relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado configura relação de consumo; (
iii
) determinar se os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitória e constituir o título executivo judicial; e (
iv
) verificar se os encargos contratuais, especialmente os juros remuneratórios, são abusivos ou justificam a realização de perícia contábil e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo admitida também para pessoa jurídica que comprove dificuldades financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, inexistindo prova apta a afastá-la no caso concreto.

A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado possui natureza associativa e colaborativa, caracterizando ato cooperativo regido pela Lei nº 5.764/71, o que afasta, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo do débito e das faturas do cartão de crédito, conforme orientação da Súmula 247 do STJ.

A taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa em relação à média de mercado e de efetivo desequilíbrio contratual, o que não se verifica quando o percentual contratado se mantém dentro da média divulgada pelo Banco Central.

A capitalização de juros em periodicidade mensal é admitida para instituições financeiras, conforme a Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

A ausência de comprovação de abusividade dos encargos contratuais impede o reconhecimento da descaracterização da mora.

A perícia contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos permitem a compreensão da evolução da dívida e a apuração do débito depende de simples cálculo aritmético, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que demonstre impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como à pessoa física cuja declaração de hipossuficiência não seja infirmada por prova em contrário.

A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado caracteriza ato cooperativo, afastando, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato de abertura de crédito ou de cartão de crédito acompanhado de faturas e demonstrativo analítico do débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de excesso.

A perícia contábil é desnecessária quando os documentos apresentados permitem a apuração do débito por simples cálculo aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC,
arts
. 99, §3º, 370, 700 e 85, §11; Lei nº 5.764/1971,
arts
. 4º e 79; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 481; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023; TJMT, AI nº 1027818-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1004340-84.2024.8.11.0021

APELANTE: A. P. R. DE S. SANTOS, ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS

APELADO: CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por A. P. R. DE S. SANTOS e ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa - MT, nos autos da Ação Monitória nº 1004340-84.2024.8.11.0021, ajuizada por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
que julgou procedente

o pedido para o fim deconstituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$19.189,38
,
que deverá ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.
Por conseguinte, condenou a requerida em
custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformadas, as requeridas interpuseram recurso de apelação, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita e alegando, no mérito: (i) desconformidade da sentença com a jurisprudência do STJ; (
ii
) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; (
iii
) abuso de direito e nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem taxas de juros abusivas; e (
iv
) afastamento da mora em razão da incidência de juros exorbitantes.

A Cooperativa apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

As apelantes renovam o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido merece acolhimento.

Embora a primeira apelante seja pessoa jurídica (empresário individual), é certo que, conforme a Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em análise, os documentos juntados aos autos, especialmente os extratos bancários e declarações de imposto de renda, demonstram que, apesar de haver movimentação financeira, esta representa o fluxo normal da atividade empresarial, sem evidenciar, contudo, disponibilidade de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial.

Observa-se que a empresa apelante é de pequeno porte, com estrutura simplificada, e que a segunda apelante, pessoa física, depende diretamente da renda gerada pela atividade empresarial para sua subsistência.

Os extratos bancários demonstram que, embora haja movimentação financeira, há também constantes despesas operacionais que comprometem significativamente o fluxo de caixa.

Ademais, o fato de a empresa ter obtido crédito junto à instituição financeira no passado não significa, necessariamente, que possua atualmente capacidade financeira para arcar com as custas processuais, especialmente considerando a própria inadimplência que originou a presente demanda, evidenciando dificuldades financeiras.

Quanto à segunda apelante, pessoa física, sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, conforme disposto no §3º do art. 99 do CPC, não tendo sido produzida prova em contrário capaz de ilidir tal presunção.

Assim, em atenção ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e considerando as peculiaridades do caso concreto, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas apelantes, reformando a sentença neste ponto.

Assim,
CONCEDO
a gratuidade à parte apelante.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

Eminentes pares:

A ação monitória foi proposta pela Cooperativa de Crédito visando a constituição de título executivo judicial para cobrança de débito oriundo de contrato de cartão de crédito inadimplido, no valor original de R$ 19.189,38
.

A petição inicial foi instruída com contrato de abertura de conta, faturas do cartão de crédito e demonstrativo analítico do débito.

Após regular citação, as requeridas apresentaram embargos monitórios, alegando, em síntese: (i) carência de ação por ausência de documentos essenciais; (
ii
) inadequação da via eleita; (
iii
) excesso de cobrança; (
iv
) capitalização indevida de juros; (v) nulidade de cláusulas contratuais; e (vi) requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Cooperativa autora apresentou impugnação aos embargos, defendendo a regularidade da documentação apresentada, a licitude dos encargos cobrados e a ausência de requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial e condenando as requeridas ao pagamento do débito acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. Indeferiu, ainda, o pedido de justiça gratuita formulado pelas requeridas.

Pois bem.

As apelantes sustentam a aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica estabelecida com a Cooperativa de Crédito apelada.

Contudo, a relação jurídica entre a Cooperativa e seus associados não configura uma relação de consumo nos termos do CDC.

O vínculo entre a Cooperativa e seus cooperados possui natureza associativa e colaborativa, baseada na cooperação mútua, e não em um vínculo comercial de consumo, conforme dispõe o artigo 4º da Lei nº 5.764/71, que rege as sociedades cooperativas.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que os atos entre cooperativa e cooperado são considerados atos cooperativos, conforme o art. 79 da Lei nº 5.764/71, não se caracterizando como relação de consumo.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova não seria automática, dependendo da demonstração de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há que se falar em aplicação do CDC ou inversão do ônus da prova no presente caso.

As apelantes alegam que a inicial não teria sido instruída com documentos essenciais e que a via eleita seria inadequada.

Conforme dispõe o artigo 700 do
CPC
, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

O
STJ
, ao editar a Súmula 247, estabeleceu que "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

Esse entendimento se aplica igualmente aos contratos de cartão de crédito, quando acompanhados das faturas e do demonstrativo analítico da evolução do débito.

No caso em análise, a inicial foi instruída com todos os documentos necessários à propositura da ação monitória: contrato de abertura de conta, faturas do cartão de crédito detalhando as operações realizadas e os encargos aplicados, além do demonstrativo analítico do débito atualizado.

Tais documentos permitem a perfeita compreensão da origem da dívida, sua evolução e os critérios utilizados para apuração do montante cobrado, sendo suficientes e adequados para o processamento da ação monitória.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS SOB SIGILO JUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
ou de cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme dispõe a Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça. 9. A alegação de
insuficiência de provas não prospera quando os extratos e faturas detalhados se encontram anexados aos autos, ainda que sob sigilo bancário em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que caberia à defesa diligenciar o acesso adequado ao sistema. 10. A prova escrita apresentada demonstra a relação jurídica, a utilização do crédito e a evolução da dívida, elementos suficientes para constituir o título executivo judicial. (...) (N.U 1009699-89.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026)

Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita.

As apelantes alegam que os encargos contratuais seriam abusivos, havendo capitalização indevida de juros e taxas superiores à média de mercado.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a taxa de juros remuneratórios aplicada ao cartão de crédito rotativo das apelantes foi de 11,82% ao mês, conforme informado nas próprias faturas apresentadas. Essa taxa foi expressamente pactuada e aceita pelas apelantes quando da contratação do serviço.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" e que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

Sabe-se que
a mera divergência percentual entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessário que essa divergência seja significativa e que esteja comprovado o efetivo desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso em análise.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

No caso em análise, as apelantes não demonstraram a alegada abusividade dos encargos contratuais. Limitaram-se a afirmações genéricas, sem apresentar qualquer elemento concreto que pudesse comprovar que as taxas praticadas estariam em desconformidade com a média de mercado.

Ademais, as apelantes confundem a incidência de juros remuneratórios com a capitalização de juros. A capitalização de juros, permitida em periodicidade mensal para instituições financeiras pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, é o regime de cálculo pelo qual os juros são incorporados ao capital. Já os juros remuneratórios são a própria remuneração do capital emprestado.

No caso do cartão de crédito, a forma de cálculo dos juros está claramente discriminada nas faturas, permitindo que as apelantes compreendessem exatamente como se dava a evolução do débito a cada mês.

Bem ainda, não se apura a existência de exorbitância no percentual dos juros remuneratórios contratados, em 11,82% ao mês, estando dentro da média estabelecida no período compreendido pelo Banco Central, que figurou na média de 14,95% ao mês.

Não há qualquer indício de cobrança de encargos não contratados ou aplicação de metodologia diversa da pactuada.

Quanto à alegação de que a cobrança de encargos abusivos descaracterizaria a mora,
esta
também não merece acolhimento.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido da descaracterização da mora pressupõe a efetiva comprovação de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, não há que se falar em ilicitude dos encargos contratuais ou descaracterização da mora.

As apelantes pleiteiam a realização de perícia contábil para apuração do débito, sob o argumento de que não teriam condições técnicas de verificar a correção dos valores cobrados.

A perícia contábil é medida excepcional, reservada para situações em que há efetiva complexidade na apuração dos valores ou dúvida fundada sobre a metodologia de cálculo aplicada.

No presente caso, toda a evolução do débito está claramente discriminada nas faturas do cartão de crédito, que indicam o saldo devedor anterior, as novas operações realizadas, os encargos aplicados e o saldo devedor resultante.

Qualquer pessoa minimamente familiarizada com operações financeiras básicas é capaz de compreender a formação do débito a partir da análise das faturas apresentadas.

Ademais, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, a apuração do débito envolve mero cálculo aritmético, que pode ser perfeitamente realizado com base nos documentos já constantes dos autos.

Portanto, não há necessidade de realização de perícia contábil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE
DIREITO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil em ação monitória fundada em contrato bancário configura cerceamento do direito de defesa, em afronta ao
art
. 5º, LV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O art. 370 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe determinar as diligências necessárias e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias
.
Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova se dá em decisão fundamentada e os documentos já constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado.

As alegações de abusividade de juros e de capitalização indevida resolvem-se, predominantemente, no campo jurídico, bastando a análise dos contratos, extratos e faturas já juntados, sem necessidade de perícia técnica.

A verificação da taxa de juros e a existência de capitalização dependem de simples exame documental e de comparação com dados públicos do Banco Central do Brasil, conforme a orientação do STJ no REsp 1.061 .530/RS (Tema 27).

A perícia somente se justificaria se houvesse discrepância entre os lançamentos contábeis e a realidade das operações ou se os cálculos fossem obscuros ou indecifráveis, o que não ocorre no caso concreto.

A decisão do juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a desnecessidade da perícia contábil em controvérsias jurídicas sobre encargos contratuais bancários.

O indeferimento da prova pericial encontra amparo nos princípios da celeridade e economia processual, não configurando violação ao contraditório ou à ampla defesa
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o
julgamento.

Compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento
.
Questões relativas à abusividade de juros e capitalização de encargos podem ser resolvidas mediante análise documental, sem necessidade de perícia técnica.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10278185320258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
apenas para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026